Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PASEP. TEMA REPETITIVO 1150 STJ. DESTINAÇÃO RECURSOS. FINALIDADE PÚBLICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. MÁ-GESTÃO. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS PROVA. BENEFICIÁRIO. DOCUMENTOS PESSOAIS.

1. Não devem ser objeto de análise as questões declinadas apenas em sede recursal, por configurar inovação, prática vedada pelo art. 1.014 do CPC, além de não terem sido objeto de contraditório nem de ampla defesa.

2. O entendimento do c. STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1150, ficou assim sedimentado: 2.1. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil S/A não é de natureza consumerista; 2.2 As questões relacionadas à recomposição do saldo existente, como insurgência de índices fixados pelo Conselho Diretor do programa devem ser formuladas em face da União; e 2.3. O Banco do Brasil S/A só é parte legítima em relação às alegações de erro ou não aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor e de eventual movimentação indevida da conta.

3. Até a promulgação da Constituição Federal os recursos eram vertidos a programas especiais de investimentos na forma da Lei Complementar 19/1974. Posteriormente, o artigo 239 da CF determinou que a arrecadação dos programas teria como destino financiar o programa do seguro-desemprego e o abono salarial e, atualmente, outras ações previdenciárias, carecendo de fundamento a alegação de que o valor era aplicado pelo Banco em benefício próprio.

4. As alegações de má-gestão declinadas na petição inicial, por falta de depósito ou não recebimento de valores com indevida a movimentação da conta, foram formuladas de forma genérica sem indicar quais são os lançamentos indevidos aptos a infirmar a verossimilhança do extrato apresentado pelo Banco.

5. O extrato apresentado pelo banco equivale à prestação de contas das verbas recebidas dos órgãos empregadores na época dos depósitos, indica adequadamente as saídas de valores e informa o saldo atualizado pelos índices determinados pelo Conselho Diretor, presumindo-se verdadeiro o documento e os lançamentos nele constantes.

6. Além das hipóteses de solicitação do beneficiário por eventos específicos, a retirada era realizada independentemente de requerimento dos beneficiários em cumprimento à determinação do Conselho Diretor, gestor do Fundo, conforme previsão nos regulamentos (Decretos números 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019).

7. De posse de seus documentos pessoais (comprovantes de depósito do órgão empregador não lançados, contracheques e extratos bancários) e do extrato da conta PASEP deve a parte impugnar de forma específica e concreta o lançamento indevido apto a caracterizar a má-gestão alegada que justifique a produção de outras provas, podendo ser de natureza documental e, se necessária, pericial (arts. 373, inc. I e 434 do CPC).

8. Apelação não provida.